Tribunal: TJDFT
Processo: 0735956-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0735956-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MIKAELA ALMEIDA UCHOA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, FUNDACAO GETULIO VARGAS D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por MIKAELA ALMEIDA UCHOA, em causa própria, apontando como autoridade coatora a UNIÃO, o PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS e a FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. Relata que se inscreveu no concurso deste tribunal para o cargo de Técnico Judiciário – área administrativa, na condição de PCD (pessoa com deficiência) por ser portadora do Transtorno do Espectro Autista grau leve (nível de suporte 1) e ainda possuir escoliose leve. Explana que sua inscrição foi deferida na condição de deficiente, mas, ao ser submetida à perícia médica, após aprovação em todas as fases do certame, sua condição não foi enquadrada como PCD. Aduz que a banca não se atentou ao laudo psiquiátrico de autista, levando à interposição de recurso perante a banca, pois inconformada com o resultado da perícia. Ressalta que teve como resposta a alegação de que não basta possuir uma patologia, uma alteração no corpo; que é necessário haver impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; limitação no desempenho de atividades e restrição de participação, segundo a Lei n. 13.146/2015 – Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência – LBI. Acrescenta que a banca ainda afirmou que, pela legislação, não há como enquadrar a candidata como PPDM e/ou PPDF, “pois apesar da mesma ser portadora de Escoliose torácica lombar e Transtorno do Espectro Autista de grau leve, essas condições não geram alterações funcionais (sem impacto motor), nem exclusão da vida social e do trabalho, sem padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades que a enquadre como deficiente física ou mental.” Sustenta que a banca e a União, “através da autoridade coatora”, praticaram uma ilegalidade, pois reconheceram a candidata como autista, conforme laudo psiquiátrico, mas disseram que não haveria como enquadrá-la como PCD. Menciona a descrição dos laudos médicos que indicam o autismo e a escoliose, bem como invoca a Lei n. 12.764/2021, que trata sobre o Transtorno do Espectro Autista, o qual pode ter dado causa à escoliose, conforme estudos. Informa que denunciou o caso ao Ministério Público Federal, que declinou para o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (processo n. 08192.151314/2022 - 5a PRODEP). Discorre sobre o Transtorno do Espectro Autista, características e diagnósticos. Afirma ter muitas limitações em decorrência do autismo, descrevendo suas reações de acordo com as situações vivenciadas. Entende estar sendo vítima de uma conduta preconceituosa e ilegal, à luz da legislação de regência e do edital, sobretudo porque reconhecida sua escoliose e seu autismo grau leve pela banca. Alega que muitos outros candidatos com a mesma condição foram excluídos, ocorrendo uma arbitrariedade em massa. Assevera ter direito líquido e certo de ser reconhecida como pessoa com deficiência, em virtude da documentação apresentada, colacionando julgado em favor de sua tese. Ao final, apresenta o rol de documentos que comprovam o alegado e requer a concessão de liminar para permanecer no certame como PCD, por ser portadora de TEA, em conformidade com o art. 1o, § 2o, da Lei n. 12.764/2012 e item 6.1 do Edital n. 01/2022. No mérito, requer a concessão da segurança para que figure definitivamente na lista de PCD aprovados no concurso do TJDFT, impondo-se multa em caso de descumprimento da decisão. Os autos vieram redistribuídos da Vara Federal Cível e Criminal da Seção Judiciária de Gurupi/TO, por declinação de competência (ID 40639553 p. 228). Em atenção ao princípio da não surpresa, a impetrante se manifestou sobre o cabimento do mandamus (ID 40736664). É o relatório. DECIDO. A impetrante é candidata ao cargo de Técnico Judiciário – área administrativa, do concurso público que está sendo realizado por este tribunal, inscrevendo-se no certame como pessoa com deficiência (PCD), com base em laudo médico, emitido por psiquiatra em 30/6/2022, atestando sua condição de portadora de transtorno de espectro autista leve (ID 40639553, p. 20) e laudo médico, emitido por médica da rede pública de saúde do Município de Gurupi/TO, em 7/7/2021, atestando escoliose à esquerda em região lombar (ID 40639553, p. 213) Sua inscrição foi deferida pela banca examinadora do certame (ID 40639553, p. 79), mas sua condição de pessoa com deficiência não foi reconhecida pela perícia médica (ID 40639553, p 95). Entende a impetrante, em suma, que a banca examinadora não pode se negar a reconhecer sua condição de PCD, em face de possuir laudo médico atestando ser portadora do Transtorno do Espectro Autista, que o art. 1o, § 2o, da Lei n. 12.764/2012 considera como deficiência para todos os efeitos legais, hão havendo margens para juízo de conveniência e oportunidade da administração. Com efeito, o arcabouço legal que trata sobre o direito das pessoas com deficiência física ou mental não retira a possibilidade de avaliação da deficiência quando necessária. Confira-se o disposto no art. 2o, § 1o, da Lei n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência): “Art. 2o Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual, sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. § 1o A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará: I – os impedimentos nas funções nas estruturas do corpo; II – os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; III – a limitação no desempenho de atividades; e IV – a restrição de participação.” No que tange à participação de pessoas com deficiência em concurso público, a matéria é regulamentada pelo Decreto n. 9.508/2018, que contempla, igualmente, a exigência de apresentação pelo candidato com deficiência, no ato da inscrição, de comprovação da condição de deficiência, nos termos do disposto no § 1o do art. 2o da Lei n. 13.146/2015, acima transcrito, “sem prejuízo da adoção de critérios adicionais previstos em edital”. Confira-se: “Art. 3o Para os fins do disposto neste Decreto, os editais dos concursos públicos e dos processos seletivos de que trata a Lei no 8.745, de 1993, indicarão: (...) IV - a exigência de apresentação pelo candidato com deficiência, no ato da inscrição, de comprovação da condição de deficiência nos termos do disposto no § 1o do art. 2o da Lei no 13.146, de 6 de julho de 2015 , sem prejuízo da adoção de critérios adicionais previstos em edital; (Redação dada pelo Decreto no 9.546, de 2018)” Disciplina, ainda, o referido Decreto que: “Art. 5o O órgão ou a entidade da administração pública federal responsável pela realização do concurso público ou do processo seletivo de que trata a Lei no 8.745, de 1993, terá a assistência de equipe multiprofissional composta por três profissionais capacitados e atuantes nas áreas das deficiências que o candidato possuir, dentre os quais um deverá ser médico, e três profissionais da carreira a que concorrerá o candidato. Parágrafo único. A equipe multiprofissional emitirá parecer que observará: I - as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição no concurso público ou no processo seletivo; II - a natureza das atribuições e das tarefas essenciais do cargo, do emprego ou da função a desempenhar; III - a viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações do ambiente de trabalho na execução das tarefas; IV - a possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos ou de outros meios que utilize de forma habitual; e V - o resultado da avaliação com base no disposto no § 1o do art. 2o da Lei no 13.146, de 2015, sem prejuízo da adoção de critérios adicionais previstos em edital.” Verifica-se, assim, que a submissão do(a) candidato(a) à equipe multiprofissional para verificação da condição de portador de deficiência tem previsão legal e, no caso em hipótese, está claramente contemplada no Edital n. 01/2022 (ID 40639553 p. 138/140), a saber: “6.1 As pessoas com deficiência, assim entendidas aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no Artigo 5o, §2o, Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990; Lei 13.146, de 6 de julho de 2015; Decreto no 3.298, de 20 de dezembro de 1999; Decreto no 9.508, de 24 de setembro de 2018; Lei no 14.126, de 22 de março de 2021 e Lei no 12.764, de 27 de dezembro de 2012 (Transtorno do Espectro Autista), têm assegurado o direito de inscrição no presente Concurso Público, desde que a deficiência seja compatível com as atribuições do cargo para o qual concorram. (...) 6.2 O candidato que desejar concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência deverá marcar a opção no link de inscrição e enviar o laudo médico, bem como anexar o atestado médico, devidamente assinado e com o respectivo número do registro do profissional de saúde - digitalizado a partir de seu original/colorido, em campo específico no link de inscrição, das 16h do dia 07 de fevereiro de 2022 até as 16h do dia 14 de março de 2022, horário oficial de Brasília/DF, no endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjdft22. (...) 6.5 Os candidatos classificados aprovados para os cargos do TJDFT que se declararem pessoas com deficiência, que não forem eliminados do concurso, serão convocados por meio de edital, que estará disponível no endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjdft22, para se submeterem à perícia médica. A perícia ficará a cargo de uma equipe multiprofissional, instituída pela FGV, nos moldes da Lei no 7.853, de 24 de outubro de 1989, e do art. 5o do Decreto no 9.508 de 24 de setembro de 2018, a qual verificará a condição de pessoa com deficiência ou não. (...) 6.8 O candidato convocado para a perícia médica que não for enquadrado como pessoa com deficiência, caso seja aprovado nas demais fases, continuará figurando apenas nas listas de classificação geral por cargo/especialidade.” É de se ver, portanto, que a apresentação do laudo médico atestando que a candidata é portadora do Transtorno do Espectro Autista leve (ID 40639553, p. 218) não basta, por si só, para preencher o requisito legal atinente ao ingresso no serviço público, por meio de concurso público, na condição de pessoa portadora de deficiência, sendo obrigatória a avaliação por equipe multiprofissional. Nesse cenário, a revisão do critério adotado pela perícia médica da banca examinadora, para verificar se a deficiência apontada pela impetrante enseja ou não a sua manutenção na concorrência restrita ou a sujeita à ampla concorrência, extrapola os limites do mandado de segurança, em face da ausência de prova pré-constituída acerca de suas alegações. Notoriamente, o mandado de segurança é ação constitucional para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, contemplando-se o ato judicial teratológico contra o qual não caiba recurso com efeito suspensivo (art. 1o e art. 5o, II, da Lei n. 12.016/2009). Afirma balizada doutrina que “por direito líquido e certo entende-se o incontestável, com fato certo e legalmente fundamentado (...) o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória.” (Gomes, Luiz Manoel Jr e outros, Comentários à Lei do Mandado de Segurança, 5 ed. RT, 2020). Ainda de acordo com a boa doutrina, "direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança." (Mandado de Segurança, 28a ed., São Paulo, Malheiros Editores, 2005, pp. 36/37). Destarte, o simples confronto entre o laudo médico apresentado pela impetrante e a decisão da perícia médica da banca examinadora não é suficiente para demonstrar o direito líquido e certo alegado, impondo-se a necessidade de dilação probatória que não pode ser realizada nesta via. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016/2009, c/c art. 485, I, do CPC. Intime-se. Após o trânsito em julgado, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 28 de outubro de 2022 15:16:53. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator